Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do Código de Processo Civil), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do aludido recurso.
2. Verificando-se que a renúncia da advogada do agravante foi realizada de forma extrajudicial por meio de mensagem pelo aplicativo WhatsApp e que ele manifestou ciência inequívoca acerca do recebimento da mensagem, uma vez que a respondeu, há de ser reconhecida como válida a notificação extrajudicial mencionada. Por isso, embora o agravante tenha sido intimado a regularizar, após a renúncia, sua representação processual a partir dos endereços cadastrados nestes autos, cujo dever de atualização é de sua responsabilidade (art. 274, parágrafo único, do CPC), a falta de regularização da representação processual que deu causa ao não conhecimento dos primeiros embargos de declaração deve surtir seus efeitos. Por isso, levando-se em consideração que a constituição de novo procurador não reabre à parte prazo que já se exauriu, escorreita a decisão agravada em que reconhecida a intempestividade dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora agravante.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.